Tribunal: STF
Processo: RE 1272388
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 188, Vol. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL. 
    1. O artigo 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o artigo 5° da Emenda Constitucional n. 41/2003 têm aplicação imediata inclusive para que seus comandos alcancem os benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    2. Os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 não se enquadram na revisão deferida pela Suprema Corte, pois se submeteram à observância de outros limitadores, como o Menor Valor Teto e o Maior Valor Teto.
    3. Apelação não provida.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 204, Vol. 1).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal (fl. 227, Vol. 1), a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, caput,da CF/1988; ao art. 14 da EC 20/1998; e ao art. 5º da EC 41/2003. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no RE 564.354-RG, Tema 76. 
    Em juízo de retratação negativo ao Tema 76 desta CORTE, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 261, Vol. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RE 564.354/SE. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. NÃO LIMITAÇÃO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO. 1. O julgado representativo de controvérsia RE n° 564.354/SE firmou que é possível a readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n°s 20/98 e 41/2003. 2. Espancada a questão, a E. Corte Suprema, sempre por meio de decisões monocráticas, tem afirmado que o precedente firmado não estabeleceu limitação temporal à aplicação da tese, razão pela qual os benefícios previdenciários implantados anteriormente à promulgação da CF/88 não estariam excluídos, ocorre que em momento algum o C. STF afirmou ser inconstitucional, à luz da CF anterior, a sistemática de apuração do salário-de-benefício à época vigente. 3. No regime constitucional anterior, o salário-de-benefício era apurado segundo a somatória de duas parcelas, conforme o disposto no Art. 23 do Decreto n° 89.312/84. Aplicar o precedente do STF sobre o "teto" à sistemática anterior significaria declarar a inconstitucionalidade do artigo 23 do decreto n° 89.312/84, sem que o STF o tenha feito no precedente e sem que a parte o tenha sequer pedido. 4. A almejada desconsideração "dos tetos", portanto, implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação judicial de regras próprias, situação que, nem de longe, foi abordada por julgado algum do C. STF. 5. Considerando que o beneficio foi concedido anteriormente a CF/88, a parte autora não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n°s 20/98 e 41/2003. 6. Juízo de retratação negativo para manter o v. acórdão.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram, mais uma vez, rejeitados (fls. 278, Vol. 1).
    Irresignada, a parte recorrente apresentou novo Recurso Extraordinário, no qual a parte recorrente basicamente reitera os fundamentos anteriormente suscitados (fls. 284, Vol. 1).
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido e remetidos os autos ao STF (fl. 320, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, dei que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    No caso concreto, o Juízo de origem, considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 76, bem como as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o recorrente não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 186, Vol. 1): 
    “O artigo 14 da Emenda Constitucional n° 20/1998 e o artigo 5° da Emenda Constitucional n° 41/2003 têm aplicação imediata inclusive para que seus comandos alcancem os benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional, ao dispor que a partir da data da publicação dessas emendas, o limite máximo para o valor dos benefícios fosse reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
    Por sua vez, conclui-se que esses mandamentos constitucionais também abrangem os benefícios concedidos posteriormente à edição dessas emendas. 
    O presente tema, antes controvertido, restou pacificado no E. STF por seu Tribunal Pleno, em Repercussão Geral conferida ao RE n° 564.354/SE, em que foi relatora a Ministra Cármen Lúcia, in verbis: 
    (…)
    Contudo, é necessário ressaltar que os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 não se enquadram na revisão deferida pela Suprema Corte, pois se submeteram à observância de outros limitadores, como o Menor Valor Teto e o Maior Valor Teto. 
    Em função disso, tiveram reposição integral da renda mensal inicial em número de salários mínimos (artigo 58 do ADCT), procedimento que, inclusive, é mais vantajoso que o pleiteado. Dessa forma, a parte autora não faz jus à readequação da renda mensal ao limite fixado pelo teto estabelecido pela Emenda Constitucional n° 41/2003.”
    Por oportuno, citem-se, ainda, os seguintes trechos do voto proferido em juízo de retratação (fl. 258, Vol. 1):
    “O valor da renda mensal inicial do segurado antes da CF/88 se dava mediante a média aritmética dos 36 últimos salários-de-contribuição que, se superados os 10 salários mínimos vigentes (menor valor teto), era composta da somatória de duas parcelas. A primeira, resultante da aplicação do coeficiente de 95% da operação antes mencionada e, a segunda, mediante a aplicação do coeficiente resultante de equação que levava em conta os meses e os valores de contribuição que, por sua vez, poderia atingir o percentual máximo de 80% do valor que ultrapassasse o menor valor teto.
    Isto porque, a elevação do número de salários mínimos sobre os quais se permitiu contribuir foi alterada de 10 para 20 no ano de 1973, razão pela qual, a depender do número de contribuições vertidas e da base de cálculo apurada, o salário-de-benefício sofria proporcional influência do percentual apurado, de forma a manter o equilíbrio atuarial do sistema.
    Repiso, a sistemática de apuração do valor inicial do benefício à época resultava não só da média aritmética dos 36 últimos salários-de-contribuição, mas também da aplicação dos coeficientes antes mencionados no cálculo de uma ou duas parcelas. 
    Os denominados "menor" e "maior valor teto", a bem da verdade, sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado "teto da Previdência". 
    Insisto, no regime constitucional anterior, o salário-de-beneficio era apurado segundo a somatória de duas parcelas, conforme o disposto no Art. 23 do Decreto n° 89.312/84, abaixo reproduzido: 
    (…)
    Além disso, com a CF/88, esses benefícios, por força do art. 58 do ADCT, tiveram seus valores recompostos ao número de salários mínimos apurado na data da sua concessão e, desde então, sofreram sua atualização pelos critérios legais aplicáveis. 
    Consequentemente, não há sentido algum no afastamento do teto (seja o "menor" ou o "maior" valor teto). 
    Quanto ao "menor", não há sentido porque quando a média aritmética dos salários de contribuição superasse os 10 salários mínimos, automaticamente o salário de benefício recebia o acréscimo de uma segunda parcela, razão pela qual o conceito de "menor valor teto" não se prestava a limitar o valor do salário-de-benefício, mas tão somente a justificar a sua apuração mediante a somatória de duas parcelas. 
    Por outro lado, suposto corte devido em razão do "maior valor teto", não sofre qualquer tipo de influência das Emendas Constitucionais ora tratadas, eis que já superavam os atuais 10 salários mínimos previstos como teto máximo do RGPS e por elas corrigidos. 
    E, por fim, porque o cálculo do salário-de-benefício, diferentemente da atual sistemática, previa a apuração da média dos 36 últimos salários-de-contribuição e a aplicação dos coeficientes legais na apuração da primeira e, se houver, da segunda parcelas, com a consequente somatória destas. 
    Aplicar o precedente do STF sobre o "teto" à sistemática anterior significaria declarar a inconstitucionalidade do artigo 23 do decreto n° 89.312/84, sem que o STF o tenha feito no precedente e sem que a parte o tenha sequer pedido. 
    A almejada desconsideração "dos tetos", portanto, implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação judicial de regras próprias, situação que, nem de longe, foi abordada por julgado algum do C. STF. 
    Dessa forma, considerando que o beneficio foi concedido em 19.11.85, a parte autora não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n°s 20/98 e 41/2003.”
    Assim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, em casos bem semelhantes à hipótese dos autos, citem-se os seguintes precedentes: RE 1.271.826/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/6/2020; RE 1.265.838/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/5/2020; RE 1.259.079/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/3/2020; RE 1.271.835/SP, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020; e RE 1.241.251/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se 
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente